Tribunal: TJMT
Processo: 0012066-10.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012066-10.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO RICARDO DE ABREU BORJA - CPF: 030.886.451-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

VISADA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL. AUMENTO

DESPORPORCIONAL
. IMPROCEDÊNCIA
.

AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (ART. 59 DO CP). MAUS ANTECEDENTES.
FRAÇÃO DE 1/8 DE AUMENTO SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA AO CRIME
. PARÂMETRO PROPORCIONAL.
ENUNCIADO Nº. 39 TCCR/TJMT.
2. AUMENTO DO PATAMAR DIMINUTIVO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA.
INVIABILIDADE.

CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
.
CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES.
RECURSO
DES
PROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Conquanto o

legislador tenha deixado de fixar critérios norteadores da exasperação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois índices de aumento por circunstância judicial negativada: 1/6 sobre a reprimenda mínima estipulada ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Assim, se o aumento nesta fase da dosimetria da pena segue tais parâmetros, não há que se falar em desproporcionalidade.

2.

Inviável aumentar a fração redutora da atenuante da confissão espontânea na pena intermediária, por se tratar, no caso, de circunstância igualmente preponderante àquela descrita no art. 61, inc. I, do CP, qual seja, agravante da reincidência
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Paulo Ricardo de Abreu Borja
foi condenado pelo
MM. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
à pena de
2 anos
e
3 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
12 dias-multa
em regime
semiaberto
, porque praticou o delito de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14, da Lei nº. 10.826/03) (ID 175566084 – Págs. 41/53).

Irresignada, a Defesa almeja que a
pena basilar
seja readequada para o
mínimo legal
, porque a “maioria das circunstâncias judiciais militam em favor do apelante” além do quê, o
patamar de aumento está desproporcional
e, por fim, visa o
aumento do

patamar diminutivo da atenuante da confissão
espontânea, na pena intermediária (ID 175566088).

As
contrarrazõe
s recursais do MP são pelo
desprovimento
do recurso (ID 175566088).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID 180723191),

conforme o sumário transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/2003) – Sentença condenatória –
Recurso da defesa:
Questiona a proporcionalidade da dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo: (a) a redução da pena-base ao mínimo legal; e (b) a adoção de uma fração maior de diminuição da pena em decorrência da confissão espontânea. – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e está muito bem fundamentada, em todas as suas fazes, inexistindo motivo plausível para sua retificação; ressalte-se que a pena-base foi proporcionalmente majorada em razão da negativação dos antecedentes criminais do apelante, que possui três condenações anteriores com trânsito em julgado; e a pena intermediária não foi alterada pela incidência da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista sua compensação integral com a agravante da reincidência –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 31.03.2017, em via pública, nesta capital,
Paulo Ricardo de Abreu Borja
foi flagrado por policiais militares que realizavam diligências no Bairro Planalto, portando arma de fogo, marca
Rossi
, calibre 22, nº. 167. 719193, desmuniciada e ameaçando, com a arma de fogo em punho, populares que ali estavam, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Diante desse cenário, ele foi denunciado pela prática do delito insculpido no art. 14, da Lei nº. 10.826/2006, c/c art. 61, inc. I, do CP.

Após regular trâmite processual, o Juízo singular o condenou à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, e ao pagamento de 12 dias-multa, em regime semiaberto, porque praticou o delito de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14, da Lei nº. 10.826/03).

Nesta instância, a defesa pretende a readequação da dosimetria da pena basilar para o mínimo legal, por entender que o aumento da fração eleita pelo magistrado se encontra desproporcional ao caso, a considerar que a “maioria das circunstâncias judiciais militam em favor do apelante”.

Pretende, ainda, que a fração diminutiva da atenuante da confissão espontânea seja modificada para
quantum
mais benéfico, na 2ª etapa da pena.

Ausente contestação quanto à materialidade e autoria delitiva, passo à análise dos pedidos.

É o relato do necessário.

Para melhor compreensão do caso em análise, realizo a revisitação da dosimetria imposta (ID 175566084 - Págs. 48/53).

Na primeira fase da pena, o d. Magistrado considerou desfavorável o vetor
maus antecedentes
– art. 59, do CP, em virtude de 3 condenações definitivas que o apelante ostenta capazes de gerarem a negativação operada, utilizando, no entanto, apenas uma condenação transitada em julgado qual seja a “mais antiga” para depreciar a referida circunstância. Na sequência, o d. Juiz considerou a condenação com trânsito em julgado “mais recente” na 2ª fase da pena para agravara a pena - agravante da reincidência (ID 175566088 - Págs. 17/29).

Para isso, o magistrado aplicou a pena basilar acima do mínimo legal, no patamar de
2 anos e 3 meses de reclusão
, e ao pagamento de 12 dias-multa (ID 175566084 – Págs. 41/53).

No entanto, a defesa discorda do aumento promovido pelo Juiz por entender que está desproporcional ao caso
. Sem razão
.

A pena mínima cominada no delito em voga, corresponde a 2 anos de reclusão, conforme dicção do art. 14, da Lei nº. 10.
826/ 2006.

O aumento aplicado na 1ª fase da pena pelo d. Magistrado
a quo,
equivale a 1/8 sobre a pena mínima cominada ao crime, ou seja,
3 meses de reclusão.

Estabelecido esse quadro, vejo que o
quantum
de aumento eleito na 1ª fase da pena está consentâneo com a realidade dos autos, porquanto considerada uma condenação definitiva como maus antecedentes (art. 59, do CP), bem como se revela em harmonia com entendimento deste Tribunal de Justiça e da Corte Cidadã.

Em tempo, e
mbora o

legislador tenha deixado de fixar critérios norteadores da exasperação da pena na 1ª fase do cálculo dosimétrico, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois índices de aumento por circunstância judicial negativada: 1/6 sobre a reprimenda mínima estipulada ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

Logo,
se o patamar eleito pelo Juiz singular de 1/8
,
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e encontra respaldo na jurisprudência pátria
, não há modificação a ser promovida nesta instância.

Confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:

“... 2. O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada. Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8

(um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminado”. (
TJMT
- N.U 1004028-61.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

“... Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ”.
(
STJ
AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Em tempo, o Enunciado nº. 39 TCCR/TJMT elucida que:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Forte nesses argumentos mantenho a análise desfavorável dos maus antecedentes em desfavor do apelante na 1ª fase da pena, no patamar de aumento adotado pelo Juízo singular.

Em relação à
segunda fase da pena
, o sentenciante considerou uma condenação definitiva para agravar a pena - agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) e
compensou-a integralmente
com a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inc. III alínea “d”, do CP) por serem circunstâncias igualmente preponderantes.

No ponto, ressalto que, embora o pedido da defesa para que a atenuante da confissão espontânea em patamar
mais benéfico
ao apelante, é
“
assente o entendimento, no âmbito da jurisprudência pátria, de que
a confissão espontânea, como atributo da personalidade do agente, é igualmente preponderante em relação à reincidência,
sendo cabível, quando não for o caso de multirreincidência ou confissão parcial ou qualificada, a
compensação integral entre ambas.
Precedentes do c. STJ
”.

(N.U 1030905-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023).
Destaquei.

Do STJ:

“... 6. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 7. Se o paciente registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 8 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório”. (STJ - HC: 581967 SC 2020/0115342-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020).

Dessa forma, não há modificação a ser promovida na dosimetria da pena.

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023